Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026086-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES NERES - CPF: 030.171.491-61 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA BORGES - CPF: 047.691.701-81 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inobstante o inconformismo do Agravante, não há qualquer mácula da decisão liminar recursal, a qual, amparada em prova documental, indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANDRÉ DA SILVA BORGES, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO BRADESCO S.A.

Para tanto, aduz o agravante que a mora é indispensável à busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente, de modo que, a sua descaracterização, conforme ocorrido nos autos de origem, importam não apenas na suspensão da apreensão do veículo, mas, sim, na própria extinção da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo, a fim de obstar a decisão de origem, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, alienado fiduciariamente.

Com efeito, inobstante o inconformismo do Agravante, não há qualquer mácula da decisão liminar recursal, a qual, amparada em prova documental, indeferiu o pedido de suspensão da busca e apreensão em curso.

No caso, a mora do devedor restou devidamente comprovada, conforme notificação extrajudicial remetida ao endereço que consta do contrato, qual seja, RUA 6, no 1, SETOR AEROPORTO, no município de PORTO ALEGRE DO NORTE – MT, CEP 78655000.

Para dissipar quaisquer dúvidas da escorreita constituição do devedor em mora, vale exibir a própria notificação extrajudicial, que consta dos autos de origem, no id no 132125576.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de conceder a tutela recursal de efeito suspensivo, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023